Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-22.2023.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-22.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 10.300.750/0001-32 (APELANTE), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AVANTIM HONORIO DA CRUZ - CPF: 001.104.091-24 (APELADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 10.300.750/0001-32 (APELADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA
e
CLARO S.A.

APELAD
OS
:
AVANTIM HONORIO DA CRUZ

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA CAUSADO POR FIOS DE FIBRA ÓPTICA EM BAIXA ALTURA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CLARO S.A. e BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais c/c danos morais, julgou procedentes os pedidos para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 1.309,68 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de acidente sofrido pelo autor ao trafegar em motocicleta por rodovia, quando foi atingido por fios de fibra óptica atravessando a pista em baixa altura.

A BRAVA suscitou ilegitimidade passiva, atribuição exclusiva de responsabilidade à corré e culpa exclusiva de terceiro. A CLARO alegou ausência de responsabilidade civil, inexistência de nexo
causal e, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA.
é
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das apelantes pelo acidente causado por fios de telecomunicação dispostos em altura incompatível com a segurança viária; (
iii
) se houve comprovação de excludente apta a romper o nexo causal, especialmente culpa exclusiva de terceiro; e (
iv
) se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente, em exame abstrato, a narrativa inicial que atribui às requeridas responsabilidade pela instalação, manutenção ou fiscalização da fiação que ocasionou o acidente. Eventual definição acerca da extensão da responsabilidade de cada demandada insere-se no mérito. / teoria da asserção; REsp n. 1.842.613/SP.

5. O autor enquadra-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois, embora não mantenha vínculo contratual direto com as empresas demandadas, foi vítima de acidente decorrente de defeito na prestação do serviço de telecomunicações. / CDC, art. 17.

6. Incide, na hipótese, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo às fornecedoras
comprovar
eventual excludente legal. / CDC, art. 14 e § 3o.

7. O conjunto probatório foi reputado robusto e convergente, com boletim de ocorrência lavrado na data do fato, prontuários médicos, fotografias do cabo solto na rodovia e elementos documentais que vinculam as requeridas à rede de telecomunicações objeto da controvérsia, revelando falha na prestação do serviço e nexo causal entre o acidente e a precariedade da fiação.

8. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois foi deduzida de forma genérica, sem comprovação de fato exclusivo, autônomo e suficiente para romper o nexo causal. A tentativa de transferência integral de responsabilidade entre corrés integrantes da mesma cadeia de fornecimento não afasta a responsabilidade perante a vítima.

9. As empresas rés respondem solidariamente, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço, sendo irrelevante, em face do consumidor por equiparação, a divisão interna de atribuições entre proprietária da infraestrutura e prestadora dos serviços operacionais de manutenção e reparo. / CDC, art. 7o, parágrafo único; CDC, art. 25, § 1o.

10. Mantém-se a condenação por danos materiais, diante da prova documental do prejuízo suportado com o conserto da motocicleta, não desconstituída por impugnação específica das apelantes.

11. Mantém-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, porquanto o acidente, com atingimento da região do pescoço, queda, lesões físicas e necessidade de atendimento médico, ultrapassa mero dissabor e configura ofensa à integridade física e psíquica da vítima, sendo o montante compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos de apelação desprovidos, com manutenção integral da
sentença, inclusive quanto às indenizações por danos materiais e morais, e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. / CPC, art. 85, § 11.

Teses de julgamento:

“Em ação indenizatória decorrente de acidente causado por fio de telecomunicação disposto em via pública, a empresa que atua na instalação, manutenção ou reparo da rede possui legitimidade passiva ad causam quando a petição inicial lhe atribui participação no evento danoso, cabendo eventual definição sobre a extensão de sua responsabilidade ao exame do mérito.”

“A vítima de acidente ocasionado por defeito na rede de telecomunicações é
consumidor
por equiparação, incidindo a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento,
afastável
apenas mediante prova de excludente legal apta a romper o nexo causal.”

“Comprovados o acidente, o dano e o nexo causal por boletim de ocorrência, prontuários médicos, fotografias e demais documentos idôneos, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais, sendo insuficiente alegação genérica de culpa exclusiva de terceiro ou de atribuição interna de responsabilidade entre fornecedores.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 17, 25, § 1o; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I, 373, II, 487, I, 1.010, § 3o, e 85, § 11; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.842.613/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2022,
DJe
10.05.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0011123-79.2014.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito
Privado, j. 22.11.2023,
publ
. 23.11.2023; TJRJ, APL n. 0035484-05.2018.8.19.0014, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, Vigésima Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021,
publ
. 12.07.2021; TJSP, AC n. 1000491-33.2019.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2020; TJMG, AC n. 1.0708.05.012388-2/001, Rel. Des. Generoso Filho, 9a Câmara Cível, j. 21.07.2009,
publ
. 03.08.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
CLARO S.A.
e
BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA.
, contra a sentença (ID.
340945885
– Autos de Origem no
1000888-22.2023.8.11.0047
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Consta da sentença que a parte autora alegou ter sofrido acidente em
23/10/2023
, quando trafegava pela Rodovia
MT-248
, em sua motocicleta, ocasião em que foi surpreendida por fios de fibra óptica atravessando a pista em baixa altura, o que lhe ocasionou queda, lesões físicas e danos materiais. Registrou-se, ainda, que a requerida
BRAVA
TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA.
suscitou ilegitimidade passiva e promoveu denunciação da lide, sobrevindo a integração da corré
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
, com anuência da parte autora.

Ao decidir a controvérsia, o Juízo de origem
deliberou nos seguintes termos

(ID.
340945885
)
:

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, proposta porAVANTIM HONÓRIO DA CRUZ

em face deBRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA.

A parte autora alega que no dia 23/10/2023, por volta das 05h30min., trafegava na Rodovia MT-248, com sua motocicleta, quando foi surpreendido com fios de fibra óptica de internet de propriedade da requerida, que estavam mal fixados no poste, em altura baixa, atravessando a pista na altura exata de seu pescoço, causando-lhe acidente, sendo lançado no chão.

Aduziu que os fios se prenderam em seu pescoço sendo arremessado no chão, sendo socorrido por populares e levado ao Posto de Saúde para atendimento médico.

Afirma que estava em período de
pós operatório
quando sofreu a queda, sendo que, em 19/09/2023 havia passado por cirurgia para retirada da vesícula.

Prossegue aduzindo que a requerida não lhe prestou qualquer forma de auxílio.

Desse modo, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.309,68 (um mil trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), relativo ao conserto da motocicleta danificado com o acidente, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial, foi deferida a assistência judiciária gratuita, conforme decisão de Id. n. 140184900.

Em contestação apresentada em Id. n. 157765452, a empresa requerida, preliminarmente, denunciou à lide a empresa Claro NXT Telecomunicações
S/A. Suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que compete a empresa Claro realizar os reparos nos fios. No mérito, fundamenta a culpa exclusiva de terceiro, não havendo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano.

Instada, a parte requerente concordou com a inclusão de Claro NST Telecomunicações.

Sendo assim, em Id. n. 165554271, este juízo determinou a inclusão e citação da empresa Claro NST Telecomunicações.

Citada, a empresa Claro apresentou defesa em Id. n. 170246862, não alegando preliminares. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar, por ausência de comprovação de responsabilidade pelos fatos, argumentando a ausência de documentos que comprovem que o acidente sofrido pelo requerente teve relação com supostos fios existentes na pista, requerendo a improcedência da inicial.

Réplica em Id. n. 179478030.

Instadas as partes para especificarem suas provas, todas as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide, conforme Id. n. 187906748, 188543266 e 188676032.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido

Em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções, de rigor o julgamento antecipado da lide,nos termos do artigo 355, I, do CPC, tal como também pleiteado pelas partes.

Antes de deliberar as preliminares aventadas pela primeira requerida, cabe ressaltar a
plena aplicabilidade do microssistema criado pelo Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento
, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2o,
caput
, § 1o e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar
dano
a outrem,
consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC.

A relação de consumo se verifica em razão da aplicação, ao caso
sub judice,
do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo o autor consumidor por equiparação
, transcrevo:
“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as
vitimas
do evento.”

Logo, independente do autor utilizar dos serviços prestados pela requerida, o fato dela se encontrar no mercado de consumo, prestando serviços, e tendo o autor alegado que sofreu os efeitos de um acidente de consumo, em que pese não tenha participado da relação entre prestador e consumidor, é tido como consumidor por equiparação.

Com efeito, dada a relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
em relação a alegada ilegitimidade passiva da primeira requerida
, cumpre anotar que, a primeira requerida é tida como responsável pela manutenção e assistência técnica para disponibilização dos serviços de telecomunicações prestados pela segunda requerida no município, no âmbito de comércios e residências (contrato em Id. n. 157765461).

A demanda fora proposta justamente em razão da falta de manutenção dos cabos ou fios que levam a tecnologia aos consumidores da segunda requerida em suas residências ou comércios.

Logo, resta demonstrado vínculo suficiente para que a primeira requerida responda aos termos da presente demanda, sendo solidária a responsabilização, na forma do art. 7o, par. único e art. 25, ambos do CDC.

Em se tratando de discussão no âmbito consumerista, é irrelevante perquirir os limites da responsabilização de cada uma das requeridas, ou até mesmo, a propriedade dos fios e cabos expostos na pista de rolamento que transitava o autor, não podendo ser atribuído ao autor tal comprovação/constatação quando da propositura do feito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"as condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo"
(REsp n. 1.842.613/SP, relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22-3-2022,
DJe
de 10-5-2022).

A narrativa da exordial, e as provas apresentadas quando da propositura do feito, indicam que o acidente sofrido pelo autor foi causado por omissão de ambas as requeridas, independente da parcela que cada uma contribuiu, ou até mesmo da culpa direta da primeira requerida, assim, sem maiores delongas,
afasto a prefacial aventada
.

Já a preliminar de ausência de nexo causal inevitavelmente se confunde com o mérito e, será deliberada em conjunto.

No mérito, como preambularmente fundamentado, não há dúvidas de que a relação entre as partes é de consumo e o artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor, específico para o caso de prestação de serviços, prescreve a responsabilidade objetiva,
independente
de qualquer discussão acerca da culpa.

Dessa forma, para obter aindenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Em contrapartida, aos demandados, neste caso as empresas requeridas, devem comprovar a ocorrência de alguma das excludentes da responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação de indenizar. Isso porque, em regra, essas excludentes afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. São elas: a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Com efeito, a lei estabelece que não haverá imputação ao agente se o réu demonstrar que terceira pessoa, por sua conduta exclusiva, deu causa ao evento danoso. O fato de terceiro exonera a responsabilidade civil porque elimina a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do agente.

In
casu
, ambas as requeridas, em suma, alegam que não há prova que o dano decorreu de fato que lhes possa ser imputado.

Contudo, após detida análise dos autos, tenho que as requeridas não lograram êxito em comprovar que o dano alegado pelo requerente decorreu de fato externo, tendo a requerida se limitado a negar veementemente os fatos narrados na exordial.

De outro lado, o autor apresenta Boletim de Ocorrência, lavrado na data do fato, em 23/10/2023, narrando o acidente ocorrido enquanto trafegava com sua motocicleta na Rodovia MT 248, sendo atingido por um fio de internet identificado como da primeira requerida, isto na altura de seu pescoço, sofrendo uma queda e lesões que culminaram em atendimento médico – Id. n. 135271414.

Além disso, o autor comprova que na data dos fatos, foi atendido em unidade de saúde local, sendo realizado curativo em escoriações nos membros superiores e inferiores, além de medicado. E comprova que após o acidente, necessitou de outras atendimentos médicos, sofrendo com dores abdominais, conforme prontuários que constam no Id. n. 135271417, pág.: 02/08.

Ainda, o autor junta atestado hábil a comprovar que na data dos fatos se encontrava ainda mais debilitado em razão de
pós operatório
– Id. n. 135271416, necessitando de exames complementares após a queda, conforme Id. n. 135271418.

Dessa forma, não há como afastar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil das requeridas, haja vista a inexistência de provas extintivas do direito autoral. Nada no conjunto probatório produzido nestes autos é capaz de afastar o liame de causalidade entre a falha na prestação do serviço pelas requeridas, que não promoveram a necessária fiscalização e manutenção na sua rede dedistribuição de
internet
e o dano experimentado pelo requerido.

Os documentos apresentados pelo requerente não foram desconstituídos pelas requeridas, que não apresentaram ou requereram provas hábeis em atestar o contrário do evidenciado pelo autor.

Evidente,
portanto
o dever de indenizar.

A propósito, segue o entendimento da jurisprudência Pátria em caso análogo ao presente:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Ilegitimidade ativa não reconhecida – Prova de que o autor é o legítimo possuidor e proprietário do automóvel envolvido no acidente – Eventual ausência de registro no órgão de trânsito que não afasta a legitimidade – Transferência de
bens móveis que se opera com a tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil – Autor que conduzia sua motocicleta e sofreu acidente em razão de fio de internet solto na pista – Consumidor por equiparação – Aplicação do artigo 17 Código de Defesa do Consumidor – Verossimilhança das alegações autorais – Possibilidade de inversão do ônus probatório – Contexto probatório que aponta que o acidente foi causado por cabo de internet da requerida – Fato do serviço – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, da qual somente se exime se comprovar que o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Rompimento do fio que teria sido causado por passagem de caminhão –
Impossibilidade de reconhecer a excludente de responsabilidade – Risco da atividade – Dano material – Orçamento apresentado pelo autor que não foi infirmado por outros elementos de prova – Dano moral caracterizado – Lesões corporais sofridas pela autora – Dano in
re

ipsa
– Verba que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Indenização que não comporta alteração (R$ 10.000,00)
– Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005380-24 .2021.8.26.0269 Itapetininga, Relator.: José Augusto
Genofre
Martins, Data de Julgamento: 06/02/2024, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024 – destaque acrescido)

No que tange ao dano material, haja vista a prova documental contida nos autos (Id. n. 135271419), comprova-se que queda gerou danos na motocicleta do autor, cujo conserto fora orçado em R$ 1.309,68 (um mil trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), montante sequer contestado especificadamente pelas requeridas.

Logo, inegável a prova do dano material e o dever de repará-lo, sendo o orçamento datado em 24/10/2023, um dia após o acidente, descrevendo justamente a motocicleta indicada no Boletim de Ocorrência relativo aos fatos.

De igual modo, é cediço que o dano moral consiste no prejuízo afeto ao ânimo psíquico, moral e intelectual do ofendido. Por conseguinte, os
danos morais
são devidos, embora não no montante inicialmente pretendido, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, experimentados pelo consumidor indireto.

Portanto, o julgamento de procedência é
medida
imperiosa.

Em face do exposto e à vista do que mais dos autos consta,
JULGO

PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do disposto no artigo 487, I, do CPC,e extingo o feito. Para isso:

a) CONDENOas requeridas solidariamente ao pagamento de danos materiaisno importe de R$ 1.309,68 (um mil trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ;

b) CONDENO as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

No mais, CONDENOasrequeridasao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, à luz do artigo 85, § 2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido.

Se interposto recurso de apelação,INTIME-SEo(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,REMETAM-SEos autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SEos autos com as baixas e anotações de praxe, anotando eventual pendência no recolhimento de custas.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário
”.

Contra esse
decisum
, ambas as requeridas interpuseram recurso de apelação.

Em razões recursais, a
CLARO S.A.
(ID. 340945888) sustenta, em síntese:

1. a ausência de responsabilidade civil, ao argumento de que não praticou conduta apta a ensejar o dever de indenizar;

2. a inexistência de nexo causal, porque os elementos dos autos não demonstrariam vínculo entre sua atuação e o acidente narrado;

3. a reforma integral da sentença, por entender não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil;

4. subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo e dissociado dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, em razões recursais, a
BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA
. (ID. 340945895) sustenta, em síntese:

1. a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria a responsável direta pela infraestrutura envolvida no acidente;

2. a atribuição de responsabilidade à CLARO, ao argumento de que a manutenção da rede incumbiria exclusivamente à corré;

3. a culpa exclusiva de terceiro, por entender que o evento danoso decorreu de fato imputável a outrem;

4. a inexistência de conduta própria apta a justificar a condenação, razão pela qual requer a reforma da sentença.

A parte recorrida
AVANTIM HONÓRIO DA CRUZ
apresentou contrarrazões (ID.
340945901
), nas quais rebate os argumentos expendidos pelas apelantes e pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:

1. o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que ambas as requeridas integram a cadeia de fornecimento do serviço;

2. a configuração da responsabilidade solidária das apelantes, diante da falha na prestação do serviço;

3. a comprovação do nexo causal, porque o conjunto probatório demonstraria que o acidente decorreu da existência de fios atravessando a pista;

4. a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, por estarem em consonância com a extensão do dano sofrido.

Sobreveio, ainda,
sentença nos embargos de declaração opostos por BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA., os quais foram rejeitados (ID. 340945893), ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição na sentença
embargada, reputando o Juízo que a insurgência da embargante traduzia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados

(ID.
340945890

e
340945897
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA
e
CLARO S.A.

APELADOS:
AVANTIM HONORIO DA CRUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilid
ade recursal, razão pela qual conheço de ambos os recursos de apelação.

Reitero que se trata de
recursos de Apelação Cível
, interpostos por
CLARO S.A.
e
BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru-MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
AVANTIM HONÓRIO DA CRUZ
, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de
R$ 1.309,68
a título de danos materiais e
R$ 10.000,00
a título de danos morais, em razão de acidente causado por fios de fibra óptica atravessando a pista em baixa altura.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a parte autora comprovou a ocorrência do acidente, os danos sofridos e o nexo entre o evento danoso e a precariedade da fiação instalada ou mantida pelas demandadas, rejeitando, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por BRAVA. Nos embargos de declaração posteriores, a magistrada expressamente consignou que a sentença já havia enfrentado a
alegação de ilegitimidade passiva, razão pela qual rejeitou o recurso integrativo por pretensão meramente infringente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas apelantes.

1. Da ilegitimidade passiva arguida por BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA.

A recorrente sustenta
sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não seria responsável direta pela manutenção
ou fiscalização da rede de cabos aéreos, afirmando atuar apenas como prestadora de serviços por demanda, competindo à CLARO, na condição de titular da infraestrutura, a manutenção dos cabos e postes em via pública.

O recorrido, em contrarrazões, rebate a preliminar ao argumento de que ambas as requeridas integram a cadeia de prestação do serviço, não sendo possível afastar, de plano, a legitimidade da empresa que também figura no contexto fático delineado na inicial.

Pois bem.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a legitimidade passiva deve
ser aferida em abstrato, à vista das afirmações deduzidas na petição inicial, segundo a teoria
da asserção. No caso, a parte autora atribuiu às requeridas responsabilidade decorrente da instalação, manutenção ou fiscalização da fiação que ocasionou o acidente, narrativa suficiente, em sede de exame preliminar, para justificar a
permanência de ambas no polo passivo.

Eventual discussão acerca da efetiva extensão da responsabilidade de cada demandada não se confunde com legitimidade
ad causam
, mas se projeta sobre o mérito, notadamente sobre a existência de falha na prestação do serviço e sobre o nexo
causal.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

2. DO MÉRITO

2.
1.
Da alegada ausência de responsabilidade civil e da inexistência de nexo causal

A CLARO S.A. sustenta a ausência de responsabilidade civil, ao argumento de que não há prova segura de que o cabo envolvido no acidente lhe pertencesse ou estivesse sob sua responsabilidade, bem como aduz a inexistência de nexo causal, afirmando que a sentença foi proferida sem demonstração suficiente da dinâmica do sinistro e sem lastro probatório apto a sustentar a condenação.

A
empresa
BRAVA, de igual modo, sustenta a culpa exclusiva de terceiro como excludente do nexo causal, afirmando que, se existente responsabilidade, ela seria imputável exclusivamente à corré.

Em contrarrazões
, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que os documentos dos autos demonstram a ocorrência do acidente e a responsabilidade das fornecedoras do serviço.

Pois bem.

Também aqui não assiste razão às apelantes.

Inicialmente, é imperioso estabelecer a premissa jurídica que rege a relação travada nos autos. Embora o autor não mantenha vínculo contratual direto com as empresas requeridas, a situação fática amolda-se com perfeição ao conceito de consumidor por equiparação ou
bystander
,
previsto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. O legislador pátrio, ao editar tal norma, estendeu a proteção consumerista a todas as vítimas do evento danoso decorrente de fato do produto ou do serviço.

Nessa perspectiva, o acidente provocado por fio solto ou baixo em via pública, pertencente à infraestrutura de prestação de serviços de
telecomunicações, caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva estatuída no artigo 14 do CDC. Portanto, a análise da responsabilidade da
s
apelante
s
deve ser conduzida sob
essa
ótica
, vejamos:

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRELIMINAR AFASTADA – DENUNCIAÇÃO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS APELANTES- ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR O DANO MATERIAL- AFASTADA- BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - MÉRITO - ACIDENTE - COMPROVAÇÃO DE QUE O CABO SOLTO NA VIA PÚBLICA ERA DE PROPRIEDADE DAS REQUERIDAS- TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A VERSÃO AUTORAL- REQUERIDAS QUE NÃO DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DO ARTIGO 373 , II DO CPC - ACIDENTE PROVOCADO POR FIO TELEFÔNICO QUE, ROMPIDO, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA, PRENDENDO-SE EM SEU PESCOÇO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO CONCRETO- AUTOR QUE SE ENQUADRA NA FIGURA DO CONSUMIDOR EQUIPARADO- ART. 17 DO CDC- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DEVER DE MANTER OS CABOS DE TELEFONIA EM ALTURA COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA. -– AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E ATUAÇÃO ILÍCITA COMPROVADOS – -DANO MORAL COMPROVADO -OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO- DESPESA DE SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS AVARIADOS COMPROVADA ATRAVÉS DE ORÇAMENTO- RESSARCIMENTO DEVIDO- DANO ESTÉTICO – COMPROVADO- DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSOS DAS EMPRESAS OI
S.A .
e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A CONHECIDOS E DESPROVIDOS- RECURSO DO AUTOR WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1 - Mantém-se a decisão que deixou de acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide de empresa de telefonia diversa, pois o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação quando
trata-se
de relação de consumo. Se a ação indenizatória decorre de acidente sofrido em via pública, provocado por cabo de telefonia parcialmente solto, equipara-se o lesionado ao consumidor, o que lhe garante a proteção estampada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2-Responsabilidade objetiva e solidária da concessionária de telefonia OI S/A e da prestadora de serviço TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, nos termos do art.
37 ,
§ 6
o ,
da Constituição
Federal .
Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art.
14 ,
§ 1
o ,
do CDC. 3- Falha na prestação do serviço em razão da existência de cabo de telefone pendente na via pública onde trafegava a parte autora. Hipótese em que a parte autora foi interceptada pelo cabo solto enquanto trafegava com sua motocicleta na via pública. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pelo autor. Sentença mantida. 4- Dano moral in
re

ipsa
, decorrente da demonstração dos fatos articulados na inicial. Majoração do valor de para R$10.000,00. Quantia que assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 5- O autor é parte legitima para
pleitar
em juízo os danos materiais, uma vez que restou demonstrada que a mota objeto do acidente, estava na sua posse no momento do acidente e que fora o próprio autor quem solicitou os orçamentos para reparar o veículo, e por sua vez, as Empresas Apelantes, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso, consubstanciado a
isso, os orçamentos de oficinas especializadas que efetivamente examinaram o veículo e os danos nele causados decorrente do acidente. 6- O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (
STJ .
REsp 1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011123-79.2014.8.11.0015, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. POSTE E FIOS DE ALTA TENSÃO NA PISTA. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000 e por danos materiais no valor de R$15.450,00. Apelação da parte ré alegando fato de terceiro e culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Responsabilidade objetiva. Aplicação dos
arts
. 37, § 6o da CF/88 e 25 da Lei no 8.987/1995. A permanência do poste e fios de alta tensão na estrada e a falta de sinalização, reconhecidos pela própria apelante, acarretaram o acidente envolvendo o veículo do autor. A não retirada do poste e fios e a ausência de sinalização caracterizam negligência da ré. Dano material comprovado pela apresentação de orçamento, não impugnado especificadamente pela ré. Fotografias acostadas e narrativa constante registro de ocorrência policial comprovam a gravidade do acidente. Dano moral configurado. Valor da indenização razoável e proporcional ao caso. Ré que não produziu prova da culpa atribuída à vítima ou a terceiro, ou de
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sentença
mantida .
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00354840520188190014, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

A apelante Brava Telecomunicações busca eximir-se da responsabilidade argumentando que seu contrato com a operadora Claro seria restrito a atuações pontuais e que a propriedade dos cabos pertence à corré. Contudo, tal tese defensiva não prospera diante da sistemática da responsabilidade civil consumerista e das provas contundentes acostadas aos autos.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da aparência e impõe a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, se beneficiam da atividade econômica ou participam da colocação do serviço no mercado de consumo. Consoante o parágrafo único do artigo 7o e o § 1o do artigo 25 do CDC, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação
, sendo irrelevante para o consumidor a divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

No caso em tela, a apelante não é uma figura estranha à infraestrutura que causou o dano. Pelo contrário, ela integra a cadeia econômica da prestação do serviço de internet e telefonia na localidade, atuando como o "braço operacional" da operadora Claro. A divisão interna de tarefas ou a natureza jurídica do contrato empresarial firmado entre as rés (
res
inter

alios
acta
) não é oponível ao consumidor vitimado, servindo apenas para balizar eventual direito de regresso em ação própria. Para a vítima e para a sociedade, a empresa que instala, repara e manuseia a rede física é tão responsável quanto a proprietária da marca.

A responsabilidade da apelante Brava Telecomunicações, além de jurídica, encontra amparo irrefutável no acervo probatório. A análise dos autos revela que o autor produziu prova robusta do nexo de causalidade e da autoria do fato
, que não foi elidida pelas apelantes.

Destaca-se, com especial relevo, a prova fotográfica apresentada pelo autor, a qual retrata prepostos e veículos da empresa apelante no local do acidente, realizando o reparo exato no fio que vitimou o requerente, no dia imediatamente posterior ao sinistro. Tal elemento de prova não foi desconstituído pela defesa; ao revés, foi corroborado pela própria narrativa da apelante.

Em sua peça defensiva e nas razões recursais, a Brava Telecomunicações
reconhece
que foi acionada para realizar o referido reparo naquele local específico. Mais do que isso, a apelante confirma que os fios reparados pertenciam à outra corré, a Claro.
A empresa reconhece
que é a entidade técnica
na região
chamada para resolver problemas na rede externa quando estes ocorrem,
reconhecendo
sua condição de garantidora da higidez técnica daquela infraestrutura na
localidade
.

A atuação da apelante no reparo pós-acidente evidencia que ela

possui o dever contratual com a
empresa Claro
S.A. para
manipular a rede física em questão. Se a apelante aufere lucro prestando serviços de manutenção e reparo na rede de fibra óptica e telefonia, ela assume, ipso facto, os riscos inerentes a essa atividade empresarial,
diante da relação contratual estabelecida,
conforme a Teoria do Risco do Empreendimento (artigo 927, parágrafo único, do Código Civil).

Inclusive, com acerto, a sentença recorrida destacou que
:

“(...)

“
Com efeito, dada a relação de consumo e consequente aplicação do Código

de Defesa do Consumidor,
em relação a alegada ilegitimidade passiva da primeira

requerida
, cumpre anotar que, a
primeira requerida é tida como responsável pela manutenção e

assistência técnica para disponibilização dos serviços de telecomunicações prestados pela

segunda requerida no município, no âmbito de comércios e residências (contrato em Id. n.
157765461)
”
.

Não é razoável exigir que o transeunte, vítima de um cabo solto que lhe atingiu o pescoço, distinga no momento do infortúnio quem é o proprietário do fio e quem é o mero executor do reparo. A presença da apelante na cena dos fatos, operando o restabelecimento da rede, cria para o consumidor a legítima aparência de responsabilidade, que é confirmada pela realidade contratual de que ambas as empresas atuam em simbiose para a exploração econômica do serviço de telecomunicações.

A propósito:

Ação de Indenização - Danos Materiais, Morais,
Estéticos
c/c Lucros Cessantes - Empresa de Telefonia - Empresa Prestadora de Serviços - Solidariedade - Acidente - Fio de telefone solto na rua - Lesões provocadas - Valor fixado - Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Procedência da ação - Recursos desprovidos. Respondem por indenização a título de dano moral e estético, a empresa de Telefonia e a sua prestadora de serviços, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e de forma solidária, que descuidadamente deixam fio de telefone solto na rua e provocam acidente, causando danos a
terceiro
. Os danos morais e estéticos podem ser cumulados e, desde que, arbitrados com prudência e moderação, inexiste razão para alteração.

(TJ-MG - AC: 10708050123882001 Várzea da Palma, Relator.: Generoso Filho, Data de Julgamento: 21/07/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2009)

A responsabilidade civil, ainda que examinada sob a ótica objetiva
aplicável aos fornecedores de serviço, não
dispensa
a demonstração do dano e do nexo causal. No caso concreto, esses elementos foram reconhecidos pelo Juízo de origem a partir do contexto fático-probatório
produzido nos autos, tendo a sentença concluído pela procedência dos pedidos indenizatórios formulados pela vítima do acidente
.

O que se observa das razões recursais é a mera reiteração das teses defensivas já submetidas ao contraditório na origem, sem demonstração concreta de erro de julgamento apto a infirmar a conclusão da magistrada sentenciante.

A alegação de que não seria possível identificar a qual empresa pertenceria a fiação, ou de que inexistiria prova suficiente da responsabilidade das rés, não se sobrepõe à valoração realizada pelo Juízo
a quo
, sobretudo porque a sentença reconheceu, com base nos elementos dos autos, a existência de falha apta a ensejar a condenação solidária.

De igual modo, a
invocação de culpa exclusiva de terceiro não
prospera. Isso porque a tese foi deduzida de forma genérica, sem a demonstração robusta de fato exclusivo, autônomo e suficientemente capaz de romper o nexo causal. A simples tentativa de transferir integralmente à corré a responsabilidade pelo evento danoso não basta, por si só, para afastar a condenação, mormente quando ambas as empresas figuram na relação material controvertida e foram condenadas solidariamente.

E, diversamente do alegado pelas apelantes, o conjunto probatório dos autos é robusto, harmônico e suficiente para amparar a condenação.

Aliás, consta nos
autos
o boletim de ocorrência lavrado na data dos fatos, descrevendo acidente causado por cabo solto; os prontuários médicos, evidenciando atendimento imediato e lesões compatíveis com queda de motocicleta; as fotografias do cabo solto na rodovia; e, ainda, os elementos documentais que vinculam as requeridas à rede de telecomunicações objeto da controvérsia.

A prova documental, portanto, é convergente e coerente, formando convicção segura acerca da dinâmica do evento danoso e da vinculação do acidente à falha na prestação do serviço.

Importa registrar, ademais, que ambas as rés, quando instadas a especificar provas, pleitearam o julgamento antecipado da lide, de modo que se operou a preclusão lógica, não sendo admissível, apenas em sede recursal, sustentar a insuficiência do acervo probatório que elas próprias reputaram suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, incumbia às demandadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 14, §3o, do CDC, comprovar eventual excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Neste sentido:

“
Acidente de veículo. Queda de motociclista atingido por cabo de telefonia desprendido de poste de propriedade da CPFL. Responsabilidade solidária da proprietária do poste. Autor que é consumidor por equiparação. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Inversão do ônus da prova. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada pela Ré, a quem cabia comprovar que a fiação fora instalada com respeito à altura mínima prevista em norma regulamentar. Danos material e moral demonstrados. Ação procedente. Recurso provido
”
.

(TJ-SP - AC: 10004913320198260322 SP 1000491-33.2019 .8.26.0322, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 16/04/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2020)

Todavia,

nenhuma prova concreta nesse
contexto
foi produzida, limitando-se as recorrentes à formulação de alegações genéricas, incapazes de romper o nexo causal reconhecido na sentença.

As alegações de que não seria possível identificar, com segurança, a titularidade do cabo ou de que a responsabilidade seria exclusiva da corré
CLARO S.A.
traduzem, em verdade, mera tentativa de deslocamento interno da imputação entre empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento, sem aptidão para excluir, perante a vítima, a responsabilidade solidária decorrente do defeito do serviço.

A existência de cabo de telecomunicação solto ou mal fixado em via pública, em altura incompatível com a circulação segura de veículos, configura inequívoca falha na prestação do serviço, pois é dever das fornecedoras
manter
sua rede em condições adequadas de segurança, conservação e funcionamento, de modo a não expor terceiros a risco anormal.

Assim, comprovados o fato do serviço, o dano e o nexo causal, e ausente qualquer excludente legalmente demonstrada, impõe-se a manutenção da responsabilidade objetiva e solidária das apelantes.

Assim, mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil das demandadas.

3. Da tese de reforma integral da sentença

A CLARO S.A. requer a reforma integral da sentença, por entender não configurados os pressupostos da responsabilidade civil. A BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA., a seu turno, postula a improcedência da demanda, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal.

Sem razão.

A sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e apreciou os elementos constantes dos autos de forma coerente com a legislação aplicável ao caso concreto. Como visto, o acervo probatório é
suficiente e convergente, e não foi infirmado por prova contrária produzida pelas requeridas.

Não se verifica, nas razões recursais, demonstração concreta de equívoco na valoração da prova, mas apenas inconformismo das apelantes com a conclusão judicial que lhes foi desfavorável.

Nessa perspectiva, a solução adotada na origem deve ser preservada, pois se harmoniza com o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com a proteção conferida ao consumidor por equiparação e com os elementos probatórios efetivamente produzidos nos autos.

Por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Do pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório

A CLARO S.A. postula, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo. A BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA., em linha semelhante, também pretende o afastamento ou a redução da verba indenizatória.

A pretensão não prospera.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria gravidade do fato lesivo, que extrapola em muito os limites do mero dissabor cotidiano.

Com efeito, o autor foi surpreendido, em via pública, por fios de fibra óptica atravessando a pista em altura baixa, os quais atingiram a região de seu pescoço, ocasionando sua queda, lesões físicas
,
dores e
riscos decorrentes do acidente sofrido após a realização de uma cirurgia
e
a
necessidade de atendimento médico.

Tal quadro evidencia ofensa concreta à integridade física e psíquica da vítima, circunstância suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

O valor fixado na origem, de R$ 10.000,00, não se revela exorbitante, tampouco dissociado dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se apto a atender às funções reparatória, repressiva e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Por conseguinte, deve ser mantido.

5. Dos danos materiais

A CLARO S.A. sustenta a improcedência da condenação ao pagamento de danos materiais, ao argumento de que não restaram suficientemente comprovados o efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo autor e o nexo entre os danos na motocicleta e o acidente narrado na petição inicial.

A BRAVA TELECOMUNICAÇÕES PONTES E LACERDA LTDA., por sua vez, também impugna a condenação por danos materiais, sustentando, em síntese, que não há prova segura apta a demonstrar que os valores postulados correspondem, de fato, aos prejuízos diretamente decorrentes do evento danoso imputado às requeridas.

As insurgências, contudo, não merecem acolhimento.

A sentença reconheceu o prejuízo material sofrido pela parte autora com base na documentação juntada aos autos, notadamente os comprovantes e orçamentos apresentados para o reparo da motocicleta danificada no acidente, fixando a indenização no valor de R$ 1.309,68.

No caso concreto, os danos materiais encontram-se suficientemente demonstrados, porquanto a documentação encartada
revela, de forma idônea, os prejuízos experimentados pelo autor em decorrência do acidente, não havendo, ademais, prova em sentido contrário produzida pelas requeridas apta a desconstituir a conclusão firmada pelo Juízo de origem.

Cumpre salientar, ainda, que as apelantes não produziram elemento concreto capaz de infirmar a correspondência entre os danos constatados no veículo e a dinâmica do acidente reconhecida nos autos, limitando-se a impugnações genéricas, insuficientes para afastar a condenação.

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial e mantido o reconhecimento do nexo causal entre o evento danoso e os danos suportados pelo autor, subsiste o dever de ressarcimento.

Assim, deve ser mantida a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de

sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação
, devidamente corrigido.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026